Tribunal: TJES
Processo: 5000909-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-55.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA e outros
AGRAVADO:
MONICA BATISTA DE MIRANDA e outros
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE – AÇÃO DE DESPEJO ANTERIOR – CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES DISTRIBUÍDAS À 1ª E À 2ª VARAS CÍVEIS DO JUÍZO DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL – ANULAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Observa-se a conexão entre ações de manutenção ajuizadas pelos Agravados e a ação de despejo ajuizada pelo Agravante em 1999, com sentença favorável e mandado de desocupação do imóvel na iminência de ser expedido.

2- Trata-se de ações com as mesmas partes, discutindo os mesmos direitos possessórios, sobre o mesmo imóvel e, diante do risco de prolação de decisões conflitantes, devem as mesmas serem decidas pelo mesmo juízo.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a conexão entre as ações e determinar a remessa ao juízo prevento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000909-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTES:
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA, MARISTELA PEIXOTO SANTOS DE LIMA

Advogado dos(a) AGRAVANTES:
LARISSA CONTARINI HONORATO - ES25681-A

AGRAVADOS:
MONICA BATISTA DE MIRANDA, FLAVIANO DUTRA DIAS

Advogados dos(a) AGRAVADOS:
ANA BEATRIZ VAILANTE - RJ119559-S, FABIO FERREIRA - ES11994-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes
os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaque-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente, ao analisar os documentos que acompanham a inicial, vislumbra-se que foi ajuizada ação de manutenção de posse pelos ora Agravados,
M
ô
nica Batista
d
e Miranda
e
F
laviano Dutra Dias,
em face do ora Agravante
Walter Leone Santos
d
e Lima
, na qual alegam serem possuidoras do imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos.

A MMª. Juíza de primeiro grau deferiu a medida antecipatória ao argumento de que, aparentemente, os Agravados estão na posse do imóvel há mais de 25 (vinte e cinco)anos, baseando-se em uma conta de energia elétrica juntada aos autos de primeiro grau, aceitando, ainda, o argumento de que os Agravados não possuem outro local
para ir e tampouco alocar os quase 20 (vinte) cachorros abrigados no mesmo local,
como se vê:

[...] Inicialmente, por meio de uma análise superficial da documentação juntada aos autos, verifico que as partes autoras, até o momento, utilizaram-se dos meios processuais inadequados para defesa do direito que sustentam possuir, o que acarretou a extinção da ação de embargos de terceiros e a rejeição da exceção de pré-executividade, não tendo havido, ao que parece, coisa julgada relativa à matéria trazida nesta ação, visto que a ação de despejo foi ajuizada contra o genitor da requerente
MONICA
, a qual alega que ele nunca residiu no imóvel, além de que a posse por si exercida – que posteriormente também passou a ser exercida por seu companheiro, é anterior à data do contrato de locação firmado entre seu falecido genitor e que ensejou o ajuizamento da ação retromencionada.

Os requerentes defendem ainda o enquadramento do caso ao disposto no art. 562 do CPC, indicando 2 (duas) datas de turbação dentro de ano e dia do ajuizamento da presente ação: a da decisão que determinou a expedição de mandado de despejo nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença, e a da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que julgou seu mérito.

A respeito dessas datas, e não obstante o fato de as partes requerentes terem tido ciência de ordem de despejo contra
MANOEL
no ano de 2020, como narrado na inicial, momento em que teria sido caracterizada a primeira turbação, não se pode deixar de considerar que houve 2 (duas) suspensões da ordem de despejo, as quais agora não subsistem, configurando nova turbação ante a iminência de expedição de novo mandado de despejo em razão desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Ainda que não fosse o caso de considerar essas datas como sendo as da turbação, discorreram as partes sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência.

Relativamente à probabilidade do direito alegado, as partes requerentes sustentam serem possuidoras do imóvel há mais de 25 (vinte e cinco) anos, desde antes da data do contrato de locação que resultou na ação de despejo contra seu genitor.

Tal afirmação aparentemente é corroborada pela declaração de ligação de energia ID 12554804, que evidencia que a ligação da energia no imóvel ocorreu em 10 de junho de 1988, estando desde essa data sob a responsabilidade da requerente
MONICA
.

Além disso, houve juntada de diversas faturas emitidas desde o ano de 2004 em nome da requerente
MONICA
e com consumo registrado, o que aparentemente revela a utilização do imóvel.

Quanto ao perigo de dano, sustentam a hipótese de dano irreparável ou de difícil reparação, sob a alegação de não terem “
PARA ONDE IR E TAMPOUCO ONDE ALOCAR OS QUASE 20 (VINTE) CACHORROS RESGATADOS DA RUA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E ABRIGADOS NO MESMO LOCAL
” (ID 12554474, p. 19), discorrendo, ainda, sobre a inexistência de prejuízo à parte requerida, pelo fato de a ação de despejo ter ficado por quase 16 (dezesseis) anos sem movimento, somente tendo sido desarquivados os autos respectivos no ano de 2017.

A partir de tais argumentos e constatações, por meio de um juízo de cognição sumária, entendo estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de serem mantidas as partes autoras na posse do imóvel.

Pelas razões ora expostas,
DEFIRO
parcialmente os pleitos de urgência para determinar:

I)
sejam mantidas as partes requerentes na posse do imóvel, até ulterior deliberação deste juízo; e

II)
a cessação, pela parte requerida, de qualquer ato de turbação ou esbulho sobre o imóvel objeto dos autos, sob pena de fixação de multa.

As partes deverão ser abster de realizar qualquer alteração no imóvel objeto de discussão nos autos, devendo ser preservadas as mesmas condições do bem na ocasião de prolação desta decisão, até ulterior deliberação deste juízo
.

Importante consignar que inexiste hierarquia entre os juízos desta 2ª Vara Cível e Comercial e o juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, Comarca da Capital, não sendo o caso, portanto, de ser determinado, nestes autos, o recolhimento de eventual mandado de despejo expedido nos autos do processo de n. 0021050-55.2002.8.08.0021, nem mesmo de suspensão dos atos executórios lá praticados, sem prejuízo, contudo, à ciência desta decisão nos autos retromencionados.

No entanto, conforme já salientado na decisão liminar, em que pese a fundamentação da decisão supra, observa-se que a discussão acerca da competência para análise do feito deve ser considerada.

Isso porque, verifica-se que perante a
1ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital
, foi ajuizada a ação de despejo nº
0021050-55.2002.8.08.0021,
distribuída em 14/10/1999 pelo Sr.
Waldir Santos de Lima
, já falecido, e alterado o polo passivo para o sucessor do imóvel,
Sr. Walter Leone Santos de Lima
.

Ao compulsar o andamento processual no sítio eletrônico do TJES, vê-se que a referida ação judicial possui sentença favorável ao Agravante, transitada em julgado desde 26/04/2000.

Observa-se que foi expedido mandado de desocupação voluntária do imóvel em 24/05/2019.

Os autos foram suspensos em razão da interposição do Agravo de Instrumento nº 5000596-02.2020.8.08.0000 cuja relatoria coube ao
Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, no qual Sua Excia. consignou
“
não é possível, a meu sentir, discutir em sede de embargos de terceiros a aludida posse, de modo que mostra-se inequívoca a falta de interesse processual, uma vez que o procedimento da via eleita não é o meio processual cabível nem para declaração de aquisição da propriedade”.

Assim, em 20/04/2021 foi proferido despacho para o cumprimento da ordem desalijatória, em razão do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 5000596-02.2020.8.08.0000 e um novo mandado de desocupação do imóvel foi expedido em 26/04/2021.

Os autos foram novamente suspensos em 28/06/2021 em razão da interposição do Agravo de Instrumento nº 5002303-68.2021.8.08.0021, cuja relatoria também coube ao
Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, estabelecendo que a Sra.
M
ô
nica Batista
d
e Miranda

“
não possui legitimidade ativa para ingressar nos autos de origem, uma vez que, conforme ela mesma alega em sua peça recursal, após o falecimento do pai (antigo requerido/executado), a esposa do locatário original ainda continua residindo no imóvel litigioso, de modo que essa sub-rogou-se nos direitos e obrigações constantes no contrato de locação”.

Transitado em julgado ambos os Agravos de Instrumentos interpostos, o processo em que é discutido o despejo do imóvel em questão está concluso desde 22/11/2022 e, diante da iminência de ser expedido novo mandado desalijatório, os Agravados ajuizaram ação de manutenção de posse sob o nº
5001453-14.2022.8.08.0021
, a qual foi distribuída para a
2ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital
,obtendo a medida liminar ora objurgada.

Dito isso, em que pese a douta magistrada de primeiro grau ter consignado em sua decisão a ausência de hierarquia entre os
Juízos de Direito da 2ª e da 1ª Varas Cíveis de Guarapari/ES, Comarca da Capital
, verifica-se que sobre o presente caso paira a conexão entre os feitos, eis que trata-se de ações com as mesmas partes, discutindo os direitos possessórios sobre o mesmo imóvel.

Sobre a conexão entre ações e o risco de prolação de decisões conflitantes, prevê o Art. 55, do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
, mesmo sem conexão entre eles.

Constata-se que é o caso em apreço, pois nos autos da ação de despejo nº
0021050-55.2002.8.08.0021, há ordem de despejo de há muito já proferida
pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital
e nos autos da ação de manutenção da posse nº
5001453-14.2022.8.08.0021
há ordem recente de manutenção na posse
proferida
pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital
, sendo, portanto, conflitantes entre si.

Diante de todo exposto, mantenho a liminar outrora concedida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
para que seja anulada a decisão proferida no bojo dos autos nº 5001453-14.2022.8.08.0021, proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital
e, diante do reconhecimento da conexão entre as ações, deverão os autos nº 5001453-14.2022.8.08.0021 serem remetidos para a
1ª Vara Cível do Juízo de Guarapari/ES, Comarca da Capital,
para análise e julgamento do feito, eis que prevento por conexão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000909-55.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTES: WALTER LEONE SANTOS DE LIMA E
MARISTELA PEIXOTO SANTOS DE LIMA

RECORRIDOS : MÔNICA BATISTA DE MIRANDA E
FLAVIANO DUTRA DIAS

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto por
WALTER LEONE SANTOS DE LIMA
e
MARISTELA PEIXOTO SANTOS DE LIMA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que no bojo da demanda de manutenção de posse n.º 5001453-14.2022.8.08.0021, deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar que
MÔNICA BATISTA DE MIRANDA
e
FLAVIANO DUTRA DIAS
sejam mantidos na posse do imóvel objeto de discussão, devendo aqueles cessar qualquer ato de turbação ou esbulho, sob pena de multa.

No voto de relatoria, o Des. Raimundo Siqueira Ribeiro deu parcial provimento ao recurso, anulando a decisão agravada para reconhecer a existência de conexão com a demanda de despejo n.º 5001453-14.2022.8.08.0021, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari.

O voto foi acompanhado pelo Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Pois bem.

Peço
venia
aos Desembargadores que me antecederam na votação, pois alcancei conclusão diversa.

Como se sabe, a conexão, por decorrência da identidade do pedido ou da causa de pedir, torna conveniente o julgamento conjunto dos processos, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a prolação de decisão conflitantes.

Ocorre que o processo referente ao despejo, supostamente ensejador de sua reunião com o processo de manutenção de posse, já foi julgado.

Nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, é inviável o reconhecimento da competência por conexão, se proferida a sentença na demanda de despejo, inclusive transitada em julgado na data de
26.04.2000
, não podendo falar em união dos processos para julgamento conjunto ou simultâneo.

A propósito, essa é a orientação do enunciado da Súmula n.º 235, do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que
[...] A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado [...]
.

Logo,
não
verifico a ocorrência da conexão, a justificar a remessa dos presentes autos da manutenção de posse ao Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que julgou a demanda de despejo.

Ultrapassada a questão, sigo à análise do recurso no tocante à alegada ausência dos requisitos autorizadores da liminar que manteve os Agravados na posse do imóvel objeto de discussão.

A decisão recorrida referiu que a despeito da existência da demanda de despejo, em fase de cumprimento de sentença desfavorável ao genitor da primeira Agravada (já falecido), bem como dos apontamentos a respeito do implemento (ou não) da turbação, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

De fato, muito embora exista pronunciamento judicial na demanda de despejo para a desocupação do imóvel, a ordem se deu em razão do inadimplemento em contrato de locação firmado pelo genitor da primeira Agravada, não tendo esta última figurado como parte no processo. Enquanto isso, na demanda de manutenção de posse, a primeira e o segundo Agravados reclamam o exercício da posse sobre o imóvel há mais de 25 (vinte cinco) anos.

As provas iniciais comprovam que após o falecimento do genitor da primeira Agravada, a demanda de despejo ficou paralisada por cerca de 16 (dezesseis) anos, sem qualquer impulso pelos Agravantes, evidenciando a necessidade, portanto, de uma melhor apuração da qualidade dessa posse.

Os Agravados juntaram declaração de ligação de energia, na data de
10.06.1988
, para demonstrar que estavam na posse do imóvel. Também anexaram faturas de consumo de energia elétrica, emitidas desde o
ano de 2004
, em nome da primeira Agravada, para mostrar a utilização do imóvel, até então.

Além disso, a reforma da decisão recorrida poderia causar prejuízo muito maior aos Agravados, em comparação com o aventado direto de ocupação dos Agravantes, sobretudo quando aqueles afirmam que residem no local há mais de 25 (vinte e cinco) anos e que não possuem condições de alocar quase 20 (vinte) cachorros em situação de abandono, que foram resgatados na rua, e que se encontram sob seus cuidados.

Assim, deve ser mantida inalterada a decisão agravada, haja vista o preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência, enquanto não submetidos os fatos à devida dilação probatória no processo principal.

Dito isso,
DIVIRJO
do voto do e. relator, para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/5000909-55.2023.8.08.0000_PV